Tribunal: STF
Processo: Rcl 52363
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Admilson do Nascimento alegar ter o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco usurpado a competência deste Tribunal para apreciar e julgar a ação rescisória n. 0007939-03.2011.8.17.0000. 



    Narra o reclamante ter o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 574830, proferido a última decisão de mérito nos autos do MS n. 0025976-61.2000.8.17.0001, razão pela qual caberia a esta Corte – e não ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – julgar ação rescisória proposta com o objetivo de desconstituir o pronunciamento de mérito oriundo da ação primeva.



    Ampara sua pretensão na Súmula 249/STF, que assim dispõe: “é competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”. 



    Requer, desse modo, a cassação da decisão de procedência proferida na aludida ação rescisória ou, subsidiariamente, a decadência do direito à propositura daquela ação autônoma de impugnação.



    É o Relatório. Decido.



    2. Sem razão a parte reclamante.



    Assim assinalou esta Corte ao indeferir o recurso extraordinário interposto nos autos do MS n. 0025976-61.2000.8.17.0001:



    Como ficou devidamente consignado na decisão recorrida, da decisão que negou seguimento ao recurso especial não houve a interposição de qualquer espécie de recurso, o que gerou o seu trânsito em julgado (fl. 182). Por conseguinte, permaneceu intacto o fundamento infraconstitucional, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido.



    A súmula 283 do STF, portanto, ao contrário do afirmado pelo agravante, é plenamente aplicável ao caso. O fundamento legal assentado na decadência do direito de a Administração Pública anular seus próprios atos tornou-se imutável a partir do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso especial.



    Depreende-se do acima transcrito que a decisão em tela ancora-se em óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso extraordinário. Não houve, ao contrário do que sustentado pelo reclamante, incursionamento no mérito, uma vez que a questão jurídica controvertida nos autos da ação mandamental sequer foi tangenciada.



    Não havendo enfrentamento, por parte deste tribunal, da questão meritória discutida no âmbito da ação mandamental, não há que se falar em competência desta Corte para apreciar ação rescisória a ela relacionada.



    Por fim, a apreciação da questão alusiva à decadência para ajuizamento da ação rescisória, por revelar contornos de índole processual, refoge ao escopo de cognição da reclamação, sob pena de subvertê-la em instrumento recursal voltado a provocar o reexame, por este Tribunal, de matérias que escapam de sua competência.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator